Tribunal: STF
Processo: HC 243293
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Furto. Art. 155 do Código Penal. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva.



    I. Caso em exame. 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento a anterior agravo regimental deduzido no recurso especial com agravo. 



    II. Questão em discussão. 



    2. Aplicação do princípio da princípio da insignificância em caso de reincidência delitiva. 3. Furto de rádio e pen-drive no valor total de R$ 60,00. 



    III. Razão de decidir. 



    4. Após longo processo de formação, marcado por decisões casuais e excepcionais, o princípio da insignificância acabou por solidificar-se como importante instrumento de aprimoramento do Direito Penal, sendo paulatinamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a deste Tribunal. 5. O princípio da bagatela, como postulado hermenêutico voltado à descriminalização de condutas formalmente típicas, atua, exatamente, sobre a tipicidade. 6. Para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, o fato em si, e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 7. No que concerne à reincidência, a jurisprudência desta Corte assentou a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes. 8. Precedentes.



    IV Dispositivo. 



    9. Agravo regimental provido, por maioria, para conceder a ordem e reconhecer a atipicidade material da conduta, em razão da insignificância no processo penal e, de consequência, absolver o agravante, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.